Tribunal: TJPA
Processo: 0800899-21.2022.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-08-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800899-21.2022.8.14.0133

APELANTE: ALUIZIO QUEIROZ DE NAZARE

APELADO: BANCO VOTORANTIM S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO

PROCESSO Nº: 0800899-21.2022.8.14.0133
CLASSE: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
COMARCA DE ORIGEM: MARITUBA/PA (2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)
AGRAVANTE: BANCO VOTORANTIM S/A.

ADVOGADO: JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

APELADO: ALUIZIO QUEIROZ DE NAZARE

ADVOGADO: GIOVANNA VALENTIM COZZA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
:
direito civil e direito do consumidor. Agravo interno em apelação cível. Ação revisional de contrato de financiamento. Capitalização diária de juros remuneratórios. Ausência de informação sobre a taxa diária. Violação ao dever de informação. Cláusula abusiva. Decisão mantida. Recurso desprovido.

I.
Caso em exame

1.

Agravo Interno interposto por BANCO VOTORANTIM S.A. contra decisão monocrática que deu parcial provimento à Apelação Cível de ALUIZIO QUEIROZ DE NAZARÉ, reformando sentença de improcedência na Ação Revisional de Contrato de Financiamento. A decisão agravada reconheceu a abusividade da capitalização diária de juros diante da ausência de informação clara sobre a taxa diária aplicável, determinando sua substituição pela capitalização mensal.

II.
Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em definir se a capitalização diária de juros, embora prevista contratualmente, pode ser considerada válida na ausência de informação clara e específica quanto à taxa diária de juros, à luz do dever de informação previsto no Código de Defesa do Consumidor.

III.
Razões de decidir

3.

A capitalização diária de juros é admitida pela jurisprudência do STJ (Súmula 539), desde que expressamente pactuada e acompanhada da devida informação ao consumidor sobre a taxa aplicável.

4.

A ausência de indicação da taxa diária de juros, apesar da previsão contratual de capitalização diária, viola o dever de informação (CDC, art. 6º, III), que impõe a necessidade de clareza e transparência na relação de consumo.

5.

A tese firmada no REsp 1.826.463/SC (repetitivo, STJ) exige que, havendo pactuação de capitalização diária, a taxa correspondente também seja indicada no contrato, sob pena de abusividade da cláusula.

6.

A simples menção às taxas mensal e anual não supre a exigência de informação sobre a taxa diária, indispensável ao controle prévio dos encargos financeiros pelo consumidor.

7.

O Agravante não apresentou argumentos novos ou aptos a afastar os fundamentos da decisão monocrática, que está em conformidade com a jurisprudência consolidada do STJ.

IV.
Dispositivo e tese

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A capitalização diária de juros, embora permitida, exige a informação expressa da respectiva taxa no contrato, sob pena de violação ao dever de informação e reconhecimento da abusividade da cláusula. 2. A ausência de taxa diária em contrato que prevê capitalização diária impede o controle prévio dos encargos e torna a cláusula nula, nos termos do CDC e da jurisprudência do STJ (REsp 1.826.463/SC). 3. A simples existência de cláusula contratual prevendo capitalização diária não supre a exigência legal de transparência e informação adequada ao consumidor.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.021; CDC, art. 6º, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmulas 539 e 541; STJ, REsp 1.826.463/SC, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 2ª Seção, j. 14.10.2020, DJe 29.10.2020; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2.117.579/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 14.11.2022.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno (art. 1.021 do CPC) interposto por BANCO VOTORANTIM S.A. (PJe ID 27652471) contra a decisão monocrática de minha lavra (PJe ID 26994422), que deu parcial provimento ao recurso de Apelação Cível interposto por ALUIZIO QUEIROZ DE NAZARE, nos autos da Ação Revisional de Contrato de Financiamento.

A decisão agravada reformou parcialmente a sentença de improcedência para reconhecer a abusividade da capitalização diária de juros, determinando a aplicação da capitalização mensal, por entender que, embora prevista a periodicidade diária no contrato, não houve a indispensável informação acerca da taxa diária a ser aplicada, em violação ao dever de informação previsto no Código de Defesa do Consumidor.

Em suas razões, o Agravante sustenta, em síntese, a legalidade da capitalização diária de juros, argumentando que foi expressamente pactuada, em conformidade com a legislação vigente e o entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Alega que a previsão da taxa anual superior ao duodécuplo da mensal (Súmula 541/STJ) seria suficiente para validar a cobrança. Pede, ao final, a reconsideração da decisão ou o provimento do recurso pelo colegiado para restabelecer a legalidade da capitalização diária.

Devidamente intimado, o Agravado apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da decisão monocrática, reforçando o argumento de que a ausência de informação clara sobre a taxa diária de juros configura abusividade.

É o relatório. Sem revisão da redação final.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Intime- se.

Belém/PA, data registrada no sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DO AGRAVO INTERNO

O recurso é cabível, pois interposto contra decisão monocrática do relator (art. 1.021, CPC), tempestivo, e preenche os demais pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, razão pela qual dele conheço.

FUNDAMENTAÇÃO

A questão central do presente agravo interno reside na análise do acerto da decisão monocrática que afastou a capitalização diária de juros por violação ao dever de informação do consumidor.

A decisão agravada fundamentou-se no entendimento de que, apesar de o contrato prever a periodicidade diária dos juros (item 3 – PROMESSA DE PAGAMENTO), não informou a respectiva taxa diária no campo "Dados do Financiamento", o que viola o dever de informação e torna a cláusula abusiva.

O Agravante, por sua vez, defende a legalidade da cobrança, amparado na tese de que houve pactuação expressa e que a matéria já foi pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça, citando as Súmulas 539 e 541 daquela Corte.

Contudo, a argumentação do Agravante não merece prosperar.

É verdade que o Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula 539, pacificou o entendimento de que "
É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 [...], desde que expressamente pactuada
". Da mesma forma, a Súmula 541 estabelece que "
A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada
".

Ocorre que a controvérsia dos autos não se limita à possibilidade de pactuação da capitalização diária, o que de fato é permitido. O cerne da questão, tal como abordado na decisão monocrática, é o cumprimento do dever de informação, um dos pilares do Código de Defesa do Consumidor (art. 6º, III), que assegura ao consumidor o direito a informações adequadas e claras sobre os diferentes produtos e serviços.

Nesse ponto específico, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça evoluiu para exigir mais do que a simples menção à periodicidade. No julgamento do Recurso Especial nº 1.826.463/SC, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, a Segunda Seção do STJ firmou a tese de que, em caso de capitalização diária, é imprescindível a informação clara acerca da respectiva taxa.

A Corte Superior entendeu que a ausência de tal informação impede que o consumidor exerça um controle prévio sobre os encargos do contrato, configurando a abusividade da cláusula. A ementa do referido julgado é elucidativa:

"RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. (EN. 3/STJ). CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA DIÁRIA NÃO INFORMADA. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. ABUSIVIDADE. [...] 3. Insuficiência da informação acerca das taxas efetivas mensal e anual, na hipótese em que pactuada capitalização diária, sendo imprescindível, também, informação acerca da taxa diária de juros, a fim de se garantir ao consumidor a possibilidade de controle 'a priori' do alcance dos encargos do contrato. [...] 4. Na espécie, abusividade parcial da cláusula contratual na parte em que, apesar de pactuar as taxas efetivas anual e mensal, que ficam mantidas, conforme decidido pelo acórdão recorrido, não dispôs acerca da taxa diária."
(REsp 1.826.463/SC, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/10/2020, DJe 29/10/2020).

No caso dos autos, a decisão monocrática agravada constatou precisamente essa situação: o contrato previa a capitalização diária, mas omitia a correspondente taxa, limitando-se a informar as taxas mensal e anual. Tal omissão, à luz do precedente vinculante do STJ, configura violação ao dever de informação e torna a cláusula abusiva.

Portanto, o Agravante não trouxe aos autos qualquer argumento novo ou capaz de infirmar os fundamentos da decisão agravada, que se encontra em perfeita consonância com a jurisprudência atual e pacífica do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema.

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
VOTO pelo CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO do presente Agravo Interno
, mantendo-se integralmente a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos, ora ratificados.

Atentem as partes para o detalhe de que a oposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com efeitos infringentes dará ensejo à imposição da multa prevista pelo artigo 1.026, § 2º, do CPC.

Considera-se prequestionada toda a matéria constitucional e infraconstitucional discutida, evitando-se, com isso, oposição de embargos de declaração para este fim (Súmulas nº 211 do Superior Tribunal de Justiça e nº 282 do Supremo Tribunal Federal).

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Relatora

Belém, 20/08/2025